Tribunal: TJSP
Processo: 1011889-62.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Embargos de declaração acolhidos tão somente para retificar o texto da sentença reproduzido no aresto. Improcedência do pedido de indenização por dano moral fundamentada nos termos da causa de pedir inicial. Foi expresso no acórdão que se trata de sucumbência recíproca, não havendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Embargos de declaração acolhidos tão somente para retificar o texto da sentença reproduzido no aresto. Improcedência do pedido de indenização por dano moral fundamentada nos termos da causa de pedir inicial. Foi expresso no acórdão que se trata de sucumbência recíproca, não havendo qualquer omissão ou contrariedade. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Embargos de declaração acolhidos tão somente para retificar o texto da sentença reproduzido no aresto, mantido o julgado nos exatos termos em que foi decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.